Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722258-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO DUTRA CABRAL PACIENTE: ELTON JORGE ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FABIO DUTRA CABRAL em favor de ELTON JORGE ALVES, visando, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão. Narra haver o paciente cumprido 75% da pena que lhe foi imposta, restando apenas 2 anos e 5 meses, conforme relatório da situação processual executória. Informa que o apenado estava cumprindo pena em regime semiaberto, com trabalho externo. Em outubro/2022 foi acometido por problemas de saúde e não retornou ao Centro de Progressão Penitenciária - CPP, motivo pelo qual a Juíza da Vara de Execuções Penais determinou a expedição de mandado de prisão. Pleiteada a concessão de prisão humanitária, o juízo a quo determinou o recolhimento do mandado de prisão e a realização de perícias médicas. Após a juntada aos autos sobre a condição de saúde do sentenciado, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF), a autoridade coatora indeferiu a prisão domiciliar e determinou novamente a expedição do mandado de prisão, o qual encontra-se em aberto. Informa ter requerido perante a Vara de Execuções Penais a progressão para o regimente aberto, subsidiariamente, o restabelecimento do trabalho externo, matéria ainda não analisada pelo juízo a quo. Sustenta que, caso o paciente seja preso, ocorrerá flagrante constrangimento ilegal, pois ficará recolhido em regime diverso do que estava cumprindo, isto é, fechado, em vez do semiaberto. Alega ter interrompido o cumprimento da pena apenas por ter sido acometido por enfermidade e que, durante o período da prisão domiciliar, apresentou melhora significativa e continuou trabalhando no mesmo local no qual cumpria a pena com o benefício do trabalho externo. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão do cumprimento do mandado de prisão até a análise pela autoridade coatora sobre o pedido de progressão para o regime aberto. Subsidiariamente, o restabelecimento do regime semiaberto e o deferimento do trabalho externo. Liminar indeferida ID 59870014. Informações -ID 60070279. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 60123662). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido proferida decisão, na data de hoje (12/06/2024), indeferindo o pedido de progressão de regime prisional e de trabalho externo. Confira: “Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, decorrente de fuga empreendida em 14/10/2022, relativamente à qual ainda não foi noticiada a recaptura. Assim, INDEFIRO a progressão. Pelos mesmos fundamentos, indefiro, desde logo, o pedido de trabalho externo (mov. 315.1), sem prejuízo de reanálise após a recaptura do custodiado. Com a recaptura, designe-se, desde logo, data para oitiva do sentenciado. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional”. Assim, considerando a pretensão do presente writ (suspensão do cumprimento do mandado de prisão até a análise pela autoridade coatora sobre o pedido de progressão para o regime aberto ou o restabelecimento do regime semiaberto e o trabalho externo), verifica-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto obtido o pronunciamento judicial a respeito do tema. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator